Tribunal: STF
Processo: ARE 1415554
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECONSIDERAÇÃO PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO FINANCEIRO. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL. IMPORTAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECLARATÓRIOS PREJUDICADOS.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da Presidência desta Suprema Corte, pela qual negado seguimento ao recurso ante prejuízo do apelo extremo decorrente do provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A parte embargante aponta vícios no julgado quanto à conclusão de que prejudicado o apelo extremo. Afirma inexistente prejuízo, uma vez que o provimento do recurso especial atendeu apenas parcialmente a pretensão recursal - somente quanto ao afastamento da sanção prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC/1973 - mantida inalterada a questão de mérito. Articula direta a ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Requer o acolhimento dos declaratórios e provimento do recurso extraordinário.



    Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta aos arts. 5º, II, XXXIV, XL, LIV e LV, 170, IV, 37, caput, e 173, § 4º, da Lei Maior, manejado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cujo acórdão está assim ementado:



    "DIRITO ADMINISTRATIVO E ECONÔMICO. CIRCULAR BACEN N° 2.747/97, EDITADA COM AMPARO NA MEDIDAPROVISÓRIA N° 1.569/97, CONVERTIDA NA LEI N° 9.817/99. IMPOSIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DECÂMBIO ANTES DO REGISTRO DA DECLARAÇÃODEIMPUTAÇÃO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. LEGITIMIDADE. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA LEI N°11.371/2006 AFASTADA POR SE TRATAR DE MULTAADMINISTRATIVA IMPOSTA NO EXERCÍCIO DO PODERDE POLÍCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Inexiste qualquer ilegalidade na Circular n° 2.747/97 do BACEN, ao exigir a contratação de operações de câmbio antes do registo da correspondente Declaração de Importação. Sim, pois a Circular n° 2.747/97 apenas regulamentou a Medida Provisória n°1.569497, convertida na Lei n° 9.817/99, que em seu art. 1°, I, conferiu competência ao BACEN para estabelecer os prazos dentro dos quais a operação de câmbio deveria ser contratada e, em seu art. 3°; conferiu competência regulamentar ao BACEN. 2. Conforme se dessume da leitura do art. 1°, I, e § 1°, I, da Lei n°9.817/9, infração (contratar operações de câmbio fora dos prazos estabelecidos pelo BACEN) e sanção (multa diária) foram prevista sem leira não havendo que se cogitar em violação ao art. 5°, II, da Constituição Federal. 3. Ademais, nos termos dos arts. 10, IX e 11, III, da Lei n°4.595/44, compete ao BACEN exercer o poder de polícia administrativa, fiscalizando as instituições financeiras e aplicando as penalidades previstas, de forma a garantir o regular funcionamento do mercado cambial. 4. Deve ser repelida a argumentação da impetrante de que a obrigação imposta Pela Circular n° 2.747/97 restringiria seu direito ao livre comércio, impedindo o regular exercício de suas atividades. Sim, pois o que o Banco Central fez foi apenas definir o momento em que deveriam ser celebrados os contratos de compra de moeda estrangeira, o que não impedia que a impetrante negociasse livremente com o fornecedor os prazos de pagamento de suas importação. 5. É manifestamente improcedente a pretensão de fazer aplicar a Lei n° 11.371/2.00 a contrato de câmbio celebrado em maio de 1.998 para liquidar importações cujas Declarações de Importação foram registradas em 18.11.1997, pois a multa aplicada é decorrente do poder de polícia do BACEN e não de obrigação tributária, sendo, pois, descabida a pretensão de aplicação do art. 106 do Código Tributário Nacional. Precedentes do STJ. 6. A Lei n° 11.371/2.006 não revogou a multa imposta com I espeque na Lei n° .817/99, eis que apenas ressalvou da aplicação da multa prevista , na Lei n° 10.755/2003 as importações cujo vencimento ocorresse a partir de 4 de agosto de 2.006 ou cujo termo final para liquidação do contrato de câmbio de importação, 1 na forma do inciso1I do art. 1° da Lei n° 10.755/2003 não tivesse transcorrido até 4 de agosto de 2.006. 7. Apelação improvida 



    Houve intimação da parte embargada para apresentar contraminuta.



    É o relatório.



    Decido. 



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base, pois, nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.



    Assiste razão ao embargante.



    De fato, o recurso extraordinário não está prejudicado, uma vez que remanesce interesse no exame da questão de mérito posta no apelo extremo, razão pela qual reconsidero a decisão embargada e passo a novo exame do recurso.



    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, II, XXXIV, XL, LIV e LV, 170, IV, 37, caput, e 173, § 4º, da Constituição Federal.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo assistir razão ao recorrente.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “[...]



    Pois bem, a Medida Provisória n° 1.569/97, vigente ao tempo da importação realizada pela impetrante, estabelecia multa diária, sob a modalidade de encargo fina 'beiro, que deveria ser recolhida em favor do Banco Central do Brasil, ao importador que contratasse operação de câmbio fora dos prazos estabelecidos pelo BACEN. Por seu turno, a Circular n° 2.747/97 estabeleceu a obrigatoriedade de contratação d' operação de câmbio para liquidação futura, quando se tratas-se de importação a prazo de até 360 dias, embarcada no exterior após 31.03.97. Em seu art. 3°, por seu turno, dispôs:



    3. As operações prazo de até observados os a) Declaração d último dia do (-) s de câmbio destinadas ao pagamento de importações a 360 dias devem ser celebradas para liquidação futura, seguintes critérios de antecipação: anteriormente à data de registro da correspondente Importação, nas importações que devam ser pagas até o quinto mês subsequente ao mês de registro da DI;



    Inexiste qualquer ilegalidade na Circular n° 2.747/97 do BACEN, ao exigir a contratação de operações de câmbio antes do registro da correspondente Declaração de Importação. Sim, pois a Circular n° 2.747/97 apenas regulamentou a Medida Provisória n° 1.569/97, convertida na Lei n° 9.817/99, que em seu art. 1°, I, conferiu competência ao BACEN para estabelecer os prazos dentro dos quais a operação de câmbio deveria ser contratada e, em seu art. 3°, conferiu competência regulamentar iao BACEN, in verbis: 



    "Art. 1° Fica o importador sujeito ao pagamento de multa diária, sob a modalidade de encargo financeiro, a ser recolhida ao Banco Central do Brasil, quando: I - contratar operação de câmbio fora dos prazos estabelecidos pelo Banco Centra do Brasil; § 1 o A multa de que trata o caput será cobrada para os períodos de incidência a partir de 26 de setembro de 1997, inclusive, observado, quando for o caso, o disposto no § 2o deste artigo: 1- nas importações enquadradas nos incisos 1 e II do caput deste artigo, sobre o valor em reais, do pagamento e calculada com base na taxa prefixada empréstimo para capital de giro divulgada pelo Banco Central do Brasil, para vigência na data de início destes períodos de incidência, dürante o período compreendido entre a data limite do prazo estabelecido ?elo Banco Central do Brasil para a contratação do câmbio e a data da sua efetiva contratação, ou do pagamento em reais, descontada a 'variação cambial ocorrida no período; (..) Art. 3° O Banco Central do Brasil baixará as normas necessárias à execução do disposto nesta Medida Provisória."



    Conforme se dessume, infração (contratar operações de câmbio fora dos prazos estabelecidos pelo BACEN) e sanção (multa diária) foram previstas em lei, não havendo que se cogitar em violação ao art. 5°, II, da Constituição Federal. 



    Ademais, nos termos dos arts. 10, IX e 11, III, da Lei n° k.595/ 4, compete ao BACEN exercer o poder de polícia administrativa, fiscalizando as instituições financeiras e aplicando as penalidades previstas, de forma á garantir regular funcionamento do mercado cambial. 



    Por fim, repilo a argumentação da impetrante de que a obrigação imposta pela Circular n° 2.747/97 restringiria seu direito ao livre Comércio, impedindo o regular exercício de suas atividades. Sim, pois que o Banco Central fez foi apenas definir o momento em que deveriam ser celebrados contratos de compra de moeda estrangeira, o que não impedia que a impetrante1 negociasse livremente com o fornecedor os prazos de pagamento de suas importações.



    [...]



    Calha registrar que a Lei n° 9.817/99 foi revogada pela Lei n°10.7554003, que manteve a cominação de multa ao importador que contratasse operação de câmbio sem observância dos prazos e demais condições estabelecidos pelo Banco Central do Brasil, limitando a multa a cem por cento do valor equivalente em reais da respectiva importação. Para as declarações de importação já registradas no SISCOMEX e com vencimento até centésimo octogésimo dia contado da data da sua publicação, preservou a multa diária aplicada na conformidade da legislação anterior (art. 4°).



    [...]



    Destaco que é manifestamente improcedente a pretensão de fazer aplicar a i n° 11.371/2.006 a contrato de câmbio celebrado em maio de 1.998para liquidar importações cujas Declarações de Importação foram registradas em 18.11.1997. Sim, pois a multa aplicada é decorrente do poder de polícia dô BACEN d não de obrigação tributária, sendo, pois, descabida a pretensão de aplicação do art. 106 do Código Tributário Nacional.



    [...]



    Ademais, a Lei n° 11.371/2.006 não revogou a multa imposta com base na Lei n° 9.817/99, eis que apenas ressalvou da aplicação da multa prevista na Lei n° 10.755/2003 as importações cujo vencimento ocorresse a partir de 4 de agosto de 2.006 ou cujo termo final para liquidação do contrato de câmbio de importação, na forma do inciso II do art. 1° da Lei n° 10.755/2003 não tivesse transcorrido até 4 de agosto de 2.006” (edoc. 22).



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALVARÁS INVÁLIDOS. OBRAS REALIZADAS. OBRIGAÇÃO DE DEMOLIR. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.332.366-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 13/10/2021)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRETENDIDA REDUÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.297.032-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 12/3/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.323.631-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/10/2021)



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão embargada, julgo prejudicados os embargos de declaração e nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente